Tribunal: TJSP
Processo: 2193415-16.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Penas

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Penas fundamentadas. Peticionário possuidor de maus antecedentes e é reincidente específico. Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2193415-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é peticionário JOSÉ
SERGIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
pela improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Peticionário: José Sergio Pereira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.719
Revisão
Criminal.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência
dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de
reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente
enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar
reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se
perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Penas
fundamentadas.
Peticionário
possuidor
de
maus
antecedentes e é reincidente específico. Improcedência.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
José Sergio Pereira, representado por defensor público, em face
de acórdão definitivo (fls. 360), de relatoria do Desembargador
Sérgio Coelho, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação do peticionário por infração
ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos de
reclusão e 699 dias-multa, em regime inicial fechado.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a Vara Criminal da Comarca de Araras, presidido pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Pavan de Moraes Filgueira,
publicada na data de 29/10/2018 (fl. 291).
O peticionário ajuizou ação revisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requerendo a absolvição, sob o argumento de ser a decisão
contrária à evidência dos autos. Em caráter subsidiário, pleiteia a
redução das penas.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional ou seu
indeferimento.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos expostos
nas doutas razões revisionais, merece subsistir a r. decisão
atacada, em sua integralidade.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I – a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II – a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III – após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado
ou de circunstâncias que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Com efeito, em homenagem à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
defesa, a materialidade e a autoria do crime sub judice restaram
amplamente demonstradas, sendo as teses aventadas pelo
defensor desconstruídas a partir do satisfatório acervo probatório
produzido durante a instrução processual.
O peticionário foi condenado por ambas
as instâncias porque, no dia 22 de junho de 2017, por volta de
22h00, no cruzamento da Rua Santo Estephani com a Rua
Osmani Carminati, Parque Dom Pedro, cidade e Comarca de
Araras, trazia consigo, para fins de comércio, 21 porções de
cocaína, com peso líquido de 4,60 gramas (auto de constatação
preliminar de substância entorpecente de fls. 17 e laudo
toxicológico de fls. 40/42).
Os
fatos
foram
confirmados
pelos
depoimentos, firmes e coerentes, prestados pelos guardas
municipais Willians Roberto Corbanezi dos Reis e Cristiano
Rogério Barbosa, no sentido de terem realizado diligências a
partir de precisa notícia anônima, sendo fornecidas, inclusive,
detalhes acerca das vestimentas dos traficantes, tratando-se de
dois indivíduos responsáveis pela mercancia espúria no local.
Chegando ao ponto de comércio, o réu foi identificado, porém,
avisado pelo outro comparsa e notando a presença da guarnição,
tentou se desvencilhar de um pacote que carregava, em cujo
interior as porções individualizadas de cocaína, prontas para a
venda, foram apreendidas.
Interrogado, o apenado negou os fatos.
Pretende o causídico a reanálise de
matéria fática-probatório, exaustivamente enfrentando por ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
as instâncias, não trazendo aos autos nenhum elemento novo,
tampouco demonstrando possível erro judiciário. A intenção é
puramente transformar a ação revisional, cujas hipóteses de
cabimento estão taxativamente elencadas em lei, em uma
segunda apelação.
A
condenação
do
peticionário
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo juízo a quo quanto em
sede recursal, sendo inviável, neste momento, a desconstituição
da coisa julgada, com fulcro em interpretações ou análises
subjetivas do acervo probatório.
Neste sentido, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo o alcance da expressão
“contrariedade à evidência dos autos”, a saber:
1. Na esteira da jurisprudência do STJ, a
revisão criminal não deve ser adotada
como um segundo recurso de apelação,
pois nada mais é que a desconstituição da
coisa julgada em face da prevalência, na
seara penal, do princípio da verdade real
sobre a verdade formal.
2. O acolhimento da pretensão revisional
deve ser excepcional, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
estreme de dúvidas, dispensando, pois, a
interpretação ou análise subjetiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provas produzidas.
3. O Tribunal a quo, reexaminando o
conjunto fático-probatório, desacolheu o
pedido revisional por entender que o édito
condenatório não foi contrário ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos
autos. (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)
Destarte,
as
reprimendas
foram
justificadamente determinadas, em conformidade com os
parâmetros legais e jurisprudencial, não se prestando a ação
revisional para fins de modificar a coisa julgada em virtude de
meros posicionamentos distintos.
A respeito da utilização da presente ação
para fins de modificação de pena e de regime, oportuno destacar
nossa linha de entendimento, a saber:
“Revisão criminal para alterar a pena
fixada é prática excepcional, somente
justificável quando o órgão prolator da
decisão contrariou o texto expresso da lei
penal
(reconhece
reincidência,
aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do
Código Penal) ou a evidência dos autos
(ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2193415-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
presunções, não comprovadas pela prova
colhida). Entretanto, simplesmente alterar
o quantum da pena, porque a considerou
exagerada,
segundo
entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A
revisão a isso não se presta. Quando o juiz
decidir,
fazendo
valer
sua
atividade
discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao
réu, transitando em julgado a sentença –
ou o acórdão – não há que se autorizar
alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada.”1
In casu, as penas foram recrudescidas por
ocasião dos maus antecedentes e da reincidência específica, em
decisão devidamente fundamentada, não havendo ajustes a
serem feitos nesta ação revisional, devendo prevalecer a coisa
julgada.
Ante o exposto, meu voto é pela
improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum
a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. RJ: Forense, 16
e d . , nota 15, pag. 1371.